Tribunal: STM
Processo: 7000202-59.2023.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. DPU. NÃO ADMISSÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTO. ART. 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A”, DO CPC. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. DA RAZOABILIDADE. DA PROPORCIONALIDADE. DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DA INSIGNIFICÂNCIA. DA IGUALDADE E DA ISONOMIA. PRINCIPIOS INTRINSECAMENTE RELACIONADOS AO CONTEXTO PRINCIPAL. APRECIAÇÃO CONJUNTA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 182, 183 E 660/STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. O Pretório Excelso já sedimentou entendimento pela inexistência de repercussão geral quanto à alegação de ofensa aos princípios do devido processo legal, da insignificância e da individualização da pena, consoante estampado nos Temas 660, 183 e 182 do STF, respectivamente. Tem-se, portanto, conforme entendeu o STF, que, se existente afronta à Constituição, essa seria apenas reflexa e indireta, não autorizando a utilização do Apelo Extremo. A análise dos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da dignidade da pessoa humana e da igualdade e isonomia impõe o reexame de fatos e provas. Seguem o contexto geral, porque nele estão inseridos e recebem o mesmo tratamento, cabendo a apreciação em conjunto. Agravo Interno rejeitado. Decisão unânime.

Inteiro teor:
03/07/2023, 13:42
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721686935501113902579195400748&evento=72168...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 15/05/2023
A 18/05/2023
AGRAVO INTERNO Nº 7000202-59.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
AGRAVANTE: LAZARO DAVI SILVA SANTOS
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E
REJEITAR O PRESENTE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELA DEFESA,
MANTENDO ÍNTEGRA A DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO Nº 7000713-91.2022.7.00.000/DF QUE, COM AMPARO NO
ART. 1.030, INCISO I, ALÍNEA "A", DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, NEGOU
SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO. A MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO.
AUSENTE, JUSTIFICADAMENTE, O MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA.
MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

03/07/2023, 13:42
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721686935501113902579195400748&evento=72168...
2/2
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

03/07/2023, 13:42
:: 40001351768 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5f902ccb2794e12d...
1/14
AGRAVO INTERNO Nº 7000202-59.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
AGRAVANTE: LAZARO DAVI SILVA SANTOS
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
AGRAVO INTERNO. DPU. NÃO ADMISSÃO DE RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTO. ART. 1.030, INCISO I,
ALÍNEA “A”, DO CPC. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO
DEVIDO PROCESSO LEGAL. DA RAZOABILIDADE. DA
PROPORCIONALIDADE. DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA.
DA
DIGNIDADE
DA
PESSOA
HUMANA.
DA
INSIGNIFICÂNCIA. DA IGUALDADE E DA ISONOMIA.
PRINCIPIOS
INTRINSECAMENTE
RELACIONADOS
AO
CONTEXTO
PRINCIPAL.
APRECIAÇÃO
CONJUNTA.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 182, 183 E
660/STF.
ANÁLISE
DE
LEGISLAÇÃO
INFRACONSTITUCIONAL.
DECISÃO
RECORRIDA.
MANUTENÇÃO. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE.
O Pretório Excelso já sedimentou entendimento pela inexistência de
repercussão geral quanto à alegação de ofensa aos princípios do devido
processo legal, da insignificância e da individualização da pena,
consoante estampado nos Temas 660, 183 e 182 do STF,
respectivamente. Tem-se, portanto, conforme entendeu o STF, que, se
existente afronta à Constituição, essa seria apenas reflexa e indireta,
não autorizando a utilização do Apelo Extremo.
A análise dos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da
dignidade da pessoa humana e da igualdade e isonomia impõe o
reexame de fatos e provas. Seguem o contexto geral, porque nele estão
inseridos e recebem o mesmo tratamento, cabendo a apreciação em
conjunto.
Agravo Interno rejeitado. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
7000202-59.2023.7.00.0000
40001351768 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/07/2023, 13:42
:: 40001351768 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5f902ccb2794e12d...
2/14
Vistos e relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros
do Superior Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento Virtual, sob a Presidência do
Ministro Ten Brig Ar Francisco Joseli Parante Camelo, na conformidade do Extrato
da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em rejeitar o presente
Agravo Interno interposto pela Defesa, mantendo íntegra a Decisão proferida nos
autos do Recurso Extraordinário nº 7000713-91.2022.7.00.0000 que, com amparo
no art. 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil, negou seguimento ao
Apelo extremo.
Brasília, 15 de maio de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto pela nobre Defensoria Pública da
União, em favor do ex-Cabo Ex LÁZARO DAVI SILVA SANTOS, com
fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil e no art. 123, inciso I, do
Regimento Interno do Superior Tribunal Militar, contra a Decisão prolatada em 15
de fevereiro de 2023, nos autos do Recurso Extraordinário (RE) nº 7000713-
91.2022.7.00.0000 (evento 8), oportunidade na qual negou-se seguimento ao Apelo
Extremo à luz do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil
1 c/c o
art. 6º, inciso IV, do Regimento Interno do STM
2.
Consta dos autos que, em Sessão de Julgamento ocorrida em 18 de
novembro de 2021, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 3ª
Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar, nos autos da Ação Penal Militar nº
7000129-72.2020.7.03.0303, por unanimidade, condenou o ex-Cabo Ex LÁZARO
DAVI SILVA SANTOS à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art.
290, caput, do Código Penal Militar
3, com a concessão do benefício do sursis, pelo
prazo de 2 (dois) anos,o do direito de apelar em liberdade e com o regime prisional
incialmente aberto.
Irresignada, a nobre a Defensoria Pública da União interpôs o Recurso
de Apelação, em 10 de dezembro de 2021. Em suas razões recursais, pugnou pela
absolvição do Agravante, pela ausência de perigo efetivo de lesão na conduta
perpetrada. Requereu, subsidiariamente, a aplicação dos princípios da
insignificância e da proporcionalidade, a fim de afastar a tipicidade material do
delito (Apelação nº 7000093-79.2022.7.00.0000, evento 1).
7000202-59.2023.7.00.0000
40001351768 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/07/2023, 13:42
:: 40001351768 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5f902ccb2794e12d...
3/14
O Ministério Público Militar, em sede de Contrarrazões, pugnou pelo
conhecimento e desprovimento do Apelo defensivo, com a integral manutenção da
Sentença condenatória objurgada (AP nº 7000093-79.2022.7.00.0000, evento 6).
Na Sessão de Julgamento Virtual, realizada de 20 a 23 de junho de
2022, esta Corte Castrense, por unanimidade, conheceu e negou provimento à
Apelação interposta, para manter incólume a Sentença condenatória, por seus
próprios e jurídicos fundamentos (AP nº 7000093-79.2022.7.00.0000, eventos 23, 26
e 29).
Em 17 de outubro de 2022, a DPU interpôs o presente Recurso
Extraordinário (evento 1).
Em suas razões recursais (evento 1 do RE), a Defensoria Pública da
União sustentou que a matéria constitucional apresentada oferecia repercussão
geral, por envolver questões relevantes, do ponto de vista social e jurídico, além de
ultrapassar os limites subjetivos da demanda. Asseverou, ainda, que os efeitos da
decisão pleiteada transcenderiam ao interesse do envolvido, de modo a configurar a
tão almejada repercussão geral.
Alegou, em suma, que a condenação criminal violou os princípios
constitucionais do devido processo legal, da insignificância, da individualização
da pena, da razoabilidade, da proporcionalidade, da dignidade da pessoa
humana e da igualdade/isonomia, ínsitos na Constituição Federal de 1988.
Buscou, ainda, o reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 290 do CPM,
asseverando que os princípios da hierarquia e da disciplina não podem se sobrepor
aos princípios constitucionais outrora elencados.
Aduziu que o Recorrente foi licenciado do serviço ativo do Exército
Brasileiro, razão pela qual seria insustentável entender o fato como crime militar.
Ao final, requereu:
“01. - em juízo de admissibilidade, no Superior Tribunal Militar, porque matéria de
ordem pública e dentro do prazo recursai ('patrimônio'/direito processual do
cidadão em julgamento), na forma dos dispositivos do Código de Processo Civil e
art. 570, e seguintes, do CPPM, seja deferido o processamento;
02. - já no Supremo Tribunal Federal, que seja conhecido e provido o presente
Recurso Extraordinário para reformar o Acórdão emanado pelo STM, de
23/09/2021, e, via de consequência, reconhecer a inconstitucionalidade/in-
convencionalidade da tutela penal para usuário de droga como insculpida no art.
290, CPM, devendo-se ressaltar, além dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, a subsidiariedade da lei penal e a insignificância, porque
mesmo com fato nascendo relevante para o Direito Penal, a conduta está revestida
de mínima ofensividade, inexistindo periculosidade social, é reduzidíssimo o grau
7000202-59.2023.7.00.0000
40001351768 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/07/2023, 13:42
:: 40001351768 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5f902ccb2794e12d...
4/14
de reprovabilidade e está demonstrada a inexpressividade da lesão jurídica
provocada, até porque é ínfima quantidade de substância apreendida que era para
consumo pessoal, e, ainda, por ser há muito tempo 'cidadão civil' não está mais
adstrito aos valores das Forças Armadas (que tem incidência aos Militares da
ativa) devendo ser aplicado o art. 439, 'f', Código Penal Militar, extinguindo a pena
porque desnecessária; e, subsidiariamente, se ultrapassado o pedido primeiro, que
se reconheça a inconstitucionalidade do preceito secundário do art. 290, Código
Penal Militar, aplicando-se as penalizações do arts. 202 e 291, parágrafo único,
inc. I, do CPM, que em condutas mais graves que o ' porte de substância proscritas'
tem penas menores;[...]”
Aberta vista dos autos à douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar,
manifestou-se por meio das contrarrazões subscritas pela Subprocuradora-Geral Dra.
MARIA ESTER HENRIQUE TAVARES que reconheceu o prequestionamento,
porém refutou a repercussão geral da matéria.
Pontuou:
“[...] que as questões apresentadas para justificar a transcendência subjetiva da
causa tratam de matéria infraconstitucional, de interpretação e aplicação de
normas que exigem o reexame do conjunto probatório dos autos, o que não é
permitido em sede de recurso extraordinário.
Pois, as questões postas, sem dúvida alguma, referem-se ao reexame da
constitucionalidade/convencionalidade do artigo 290 do Código Penal Militar, que,
segundo a Defensoria Pública da União, fere princípios
constitucionais/convencionais, com destaque para a proporcionalidade, igualdade e
dignidade da pessoa humana.
Todavia, a alegada inconstitucionalidade/inconvencionalidade do artigo 290 do
Código Penal Militar já foi apreciada pelo E. Superior Tribunal Militar e pelo E.
Supremo Tribunal Federal, em inúmeras decisões, nas quais foi reconhecido que o
art. 290 do Código Penal Militar é compatível com a Constituição Federal, pois
atende a valores que devem ser observados na caserna. Assim, não há falar em
violação de dispositivos constitucionais por conta da aplicação do artigo 290 a
crimes militares que envolvem entorpecentes.
Da mesma forma e pelos mesmos motivos, não servem as convenções de Nova
Iorque e de Viena para confrontar a aplicabilidade do art. 290 do Código Penal
Militar, vez que o maior rigor penal conferido pela norma incriminadora
mencionada justifica-se pelo princípio da especialidade, dado o regime especial a
que se submetem os membros das Forças Armadas.
Trata-se de questões repetidamente discorridas nos inúmeros recursos interpostos
pela Defensoria Pública da União, que ignora o entendimento sedimentado na
jurisprudência de tribunais superiores, no sentido da inexistência de
inconstitucionalidade
ou
inconvencionalidade
da
referida
norma,
como
exemplificam as ementas de julgado do e. STM e do E. STF a seguir: [...]"
Opinou:
7000202-59.2023.7.00.0000
40001351768 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/07/2023, 13:42
:: 40001351768 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5f902ccb2794e12d...
5/14
[...] “Por todo o exposto, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em
contrarrazões, manifesta-se pelo não conhecimento do Recurso Extraordinário, por
ausência de repercussão geral, por ausência de ofensa direta à Constituição
Federal, e por demandar exame de fatos e provas, vedado nessa via. E, no mérito,
que lhe seja negado provimento para manter-se hígido o Acórdão atacado, por seus
próprios e jurídicos fundamentos” (evento 6).
À teor da Decisão recorrida (evento 8), reconheceu-se a intrínseca
relação dos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da dignidade da
pessoa humana e da igualdade/isonomia ao contexto primordial da peça, que
enfatizou a violação aos princípios do devido processo legal, da insignificância e da
individualização da pena, razão pela qual houve o julgamento conjunto com a
negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário interposto, com fulcro
exclusivamente no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC c/c o art. 6º, inciso IV, do
RISTM.
Seguem trechos relevantes da Decisão vergastada:
“No que concerne ao mecanismo da repercussão geral, a Defesa sustenta a sua
presença na suposta ofensa perpetrada aos princípios constitucionais do devido
processo legal (art. 5º, LIV, da CF), da razoabilidade (art. 5º, inciso LXXVII, da
CF) e da proporcionalidade (art. 5º, inciso V, da CF), da individualização da
pena, da dignidade da pessoa humana e da igualdade/isonomia.
Analisa-se cada princípio.
O julgamento do ARE 748.371- RG entendeu pela inexistência de repercussão geral
quanto à alegação de ofensa ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa
julgada, bem como aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa
e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia
análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais, como na espécie.
Eis a ementa do julgado:
Tema 660 'Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta
violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa
julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia
análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da
repercussão geral.' (ARE 748371 RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, julgado
em 6/6/2013) (Grifos nossos).
O Supremo Tribunal Federal continua na tese: '(...) na hipótese de suposta ofensa
ao princípio do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, não há
repercussão geral quando, para a análise dos referidos princípios, for necessário o
cotejo de matéria infraconstitucional, o que é vedado por meio de Recurso
Extraordinário.', in verbis:

'AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
MATÉRIA CRIMINAL. REEXAME DOCONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.

INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
279
DO
STF.
7000202-59.2023.7.00.0000
40001351768 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/07/2023, 13:42
:: 40001351768 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5f902ccb2794e12d...
6/14
MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. VIOLAÇÃO AO
ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. O recurso extraordinário esbarra no
óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e
provas. O Supremo Tribunal Federal já assentou, sob a sistemática da
repercussão geral, que suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da
ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a
violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta
repercussão geral, o que inadmissível o recurso extraordinário.' (RE 748.371-RG,
Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe de 1/8/2013).
Resta claro o firme posicionamento do Pretório Excelso que não atribui
repercussão geral ao princípio do devido processo legal (art. 5º, LIV, da CF);
cabendo, de logo, a inadmissão do presente Recurso Extraordinário, com fulcro
no artigo 1030, inciso I, alínea a, do CPC.
Sobre a aplicação do princípio da insignificância, para se reconhecer a atipicidade
da conduta, pela sua ínfima ofensividade e irrelevância penal e absolver o
Recorrente, a Suprema Corte já decidiu, nos termos do Tema 183, que a análise do
referido princípio e a respectiva ofensa praticada contra o mesmo prescindem do
estudo do conjunto fático probatório processual e representam mera ofensa reflexa
à Constituição Federal, com a aplicação de legislação infraconstitucional. Dessa
forma, ausente a relevância constitucional do tema. Abalado o requisito da
repercussão geral.
Nesse sentido, os seguintes julgados:

EMENTA:
'Recurso.
Extraordinário.
Inadmissibilidade.
Princípio
da
insignificância. Atipicidade da conduta. Ofensa ao art. 5°, incs. XXXV, LV e LIV,
da Constituição Federal. Inocorrência. Matéria infraconstitucional. Ausência de
repercussão geral. Agravo de instrumento não conhecido. Não apresenta
repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão do
reconhecimento de aplicação do princípio da insignificância, porque se trata de
matéria infraconstitucional.' (AI 747522 RG, Relator(a): CEZAR PELUSO,
Tribunal Pleno, julgado em 27/08/2009, DJe-181 DIVULG 24-09-2009 PUBLIC
25- 09-2009 EMENTA VOL-02375-09 PP-02343) (Grifo nosso).
EMENTA: 'AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
AGRAVO. PROCESSO PENAL. RÁDIO CLANDESTINA. DEMONSTRAÇÃO
INSUFICIENTE
DE
REPERCUSSÃO
GERAL
DA
QUESTÃO
CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA:
INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO
QUAL SE NEGA PROVIMENTO.' (ARE 844709 AgR, Relator(a): CÁRMEN
LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 11/11/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
229 DIVULG 20-11-2014 PUBLIC 21-11-2014) (Grifo nosso).
'AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE
SEGUIMENTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA 183 DO STF. DESPROVIMENTO DO RECLAMO.1. A aplicação
do princípio da insignificância tem natureza infraconstitucional e a ela são
atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral (Tema 183/STF). 2. Agravo
7000202-59.2023.7.00.0000
40001351768 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/07/2023, 13:42
:: 40001351768 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5f902ccb2794e12d...
7/14
regimental não provido.' (STJ, AgRg no RE no AgRg no HC 536.663/ES, Rel.
Ministro JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, julgado em 08/02/2022, DJe
14/02/2022.)
'AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
PENAL.
PROCESSUAL PENAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AI-RG 747.522. TEMA 183/STF. O STF,
no julgamento do AI-RG 747.522, firmou entendimento de que 'não apresenta
repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão do
reconhecimento de aplicação do princípio da insignificância, porque se trata de
matéria infraconstitucional' (AI 747.522 RG, Rel. Min. Cezar Peluso, julgado em
27/08/2009, Publicado em 25/9/2009 - Tema 183/STF).' Agravo regimental
improvido. (STJ, AgRg no RE no AgRg no REsp 1614236/RS, Rel. Ministro
HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/06/2018, DJe
29/06/2018).
Ao tratar do principio da individualização da pena, o STF se posiciona no mesmo
sentido e deixa de atribuir repercussão geral à matéria:
TEMA 182
'RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Circunstâncias judiciais previstas
no art. 59 do Código Penal. Fixação da pena-base. Fundamentação. Questão da
ofensa aos princípios constitucionais da individualização da pena e da
fundamentação das decisões judiciais. Inocorrência. Matéria infraconstitucional.
Ausência de repercussão geral. Agravo de instrumento não conhecido. Não
apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão da
valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, na
fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, porque se trata de
matéria infraconstitucional.' (AI 742460 RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO,
julgado em 27/08/2009, DJe-181 DIVULG 24-09-2009 PUBLIC 25-09-2009
EMENT VOL02375-09 PP-02309 LEXSTF v. 31, n. 369, 2009, p. 330-338 ).
Então, nega-se seguimento ao Supremo Tribunal Federal, também à luz do art.
1.030, inciso I, alínea 'a', do Código de Processo Civil.
Com relação aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da dignidade
da pessoa humana e da igualdade ou isonomia, os quais dependem do reexame de
fatos e provas quando das suas respectivas análises, observa-se que foram
invocados dentro do mesmo contexto dos principais acima elencados, devendo ser
analisados, por consequência, em razão deles.
Com efeito, esses princípios encontram-se intrinsecamente relacionados ao contexto
primordial da peça, que enfatiza a violação aos princípios do devido processo legal,
da insignificância e da individualização da pena. A razoabilidade, a
proporcionalidade, a dignidade da pessoa humana e a igualdade exsurgem no
contexto geral. São, de fato, meros reflexos dos primeiros, abordados como
desdobramentos, cabendo a sua apreciação em conjunto.
7000202-59.2023.7.00.0000
40001351768 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/07/2023, 13:42
:: 40001351768 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5f902ccb2794e12d...
8/14
Diante do exposto, em relação à pretensa violação ao princípio do devido processo
legal (art.5º, LIV, da CF), da insignificância, da individualização da pena, da
razoabilidade (art. 5º, inciso LXXVII, da CF) e da proporcionalidade (art. 5º,
inciso V, da CF), da dignidade da pessoa humana e da igualdade/isonomia NEGO
SEGUIMENTO ao Recurso Extraordinário e deixo de remetê-lo ao Supremo
Tribunal Federal, à luz do art. 1.030, inciso I, alínea 'a', do Código de Processo
Civil e do art. 6º, inciso IV, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar.”
(Grifos originais).
Inconformada, a nobre Defensoria Pública da União interpôs o
presente Agravo Interno, à luz do art. 1021 do CPC e do art. 123, inciso I, do
RISTM, em 9 de março de 2023 (Agravo Interno nº 7000202-59.2023.7.00.0000,
evento 1).
Nas razões do Agravo, explicitou:
“O Recurso Extraordinário foi, com a devida venia, indevidamente inadmitido por
Decisão monocrática de Vossa Excelência, Ministro Presidente da egrégia Corte
Militar já que tratou de 'outros temas' ficando de fora as 02 (duas) pretensões
fundamentadas
e
depois
expressas
em
requerimento
(1)
a
inconstitucionalidade/inconvencionalidade do art. 290, para 'usuário' de drogas e,
aí sim, por ser 'cidadão civil', não mais Soldado recruta, a aplicação, dentre outros,
do princípio da insignificância porque desnecessária a sanção penal; e, (2) calcado
na proporcionalidade, na razoabilidade, a aplicação do preceito secundário dos
arts. 202 e 291, que para condutas bem mais grave prevê penas menores do que a
do art. 290, todos dos Código Penal Militar.
[...] Nesta senda, posto que a compreensão das afrontas constitucionais
supracitadas ainda não foi exarada pelo Supremo Tribunal Federal em regime de
repercussão geral e nem em jurisprudência consolidada, esta Defesa Pública
Federal entende que inexiste fundamento idôneo para obstaculizar o seguimento do
Apelo extremo.
Nesse sentido, demonstrada a plausibilidade jurídica da existência de violação
direta à Constituição Federal, como se crê suficientemente demonstrada, cabe
então ao Supremo deliberar em caráter final e definitivo.”
Ressalta que o Recurso Extraordinário interposto trouxe discussão com
potencial para se repetir em inúmeros processos, sendo de suma importância para a
deliberação da Suprema Corte, daí a sua repercussão geral, ao espelhar matéria que
ultrapassa os interesses subjetivos da causa.
Ao final, pugna pela reconsideração da decisão que não admitiu o
Recurso Extraordinário, negando-lhe seguimento para o Supremo Tribunal Federal,
ou, na hipótese de não haver a reconsideração, que seja o presente Agravo Interno
submetido à apreciação do Plenário do STM, com a ulterior remessa ao STF, do
Recurso Extraordinário interposto.
7000202-59.2023.7.00.0000
40001351768 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/07/2023, 13:42
:: 40001351768 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5f902ccb2794e12d...
9/14
A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Contrarrazões
subscritas pela Subprocuradora-Geral Dra. MARIA ESTER HENRIQUES
TAVARES, pugnou pelo conhecimento e, no mérito, pela rejeição do presente
Agravo Interno (evento 9).
Asseverou que:
“No caso em tela, exsurge com clareza solar que, além de o Recurso Extraordinário
não reunir os requisitos exigidos para a sua admissibilidade, o entendimento
firmado pelo e. STM está em absoluta consonância com a jurisprudência dos
Tribunais Superiores. Logo, não poderia ser outra a decisão ora recorrida, do E.
Presidente do Superior Tribunal Militar, que não admitiu o Recurso Extraordinário.
Assim, do exame dos autos, tem-se, cristalinamente, que inexiste mácula na decisão
do Presidente do Superior Tribunal Militar que não admitiu o Recurso
Extraordinário nº 7000713-91.2022.7.00.0000 e, em consequência, negou-lhe
seguimento ao Supremo Tribunal Federal. Diante de todo o exposto, a
Procuradoria-Geral da Justiça Militar pugna, em contrarrazões, pelo
desprovimento do Agravo, com base nos percucientes fundamentos da Decisão
recorrida, que deve ser mantida integralmente.”.
Tendo em vista que não houve juízo de retratação por parte deste
Relator, sendo mantida a decisão recorrida, submeto o presente Agravo Interno ao
julgamento do Plenário, a teor do art. 123, § 2º, do Regimento Interno do STM.
É o Relatório.
VOTO
Conheço do presente recurso defensivo, uma vez satisfeitos os
pressupostos processuais de admissibilidade, destacando-se a tempestividade, a
legitimidade e o interesse recursal, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC
4 e do art.
123, inciso IV, do RISTM
5.
A tese defensiva gravita em torno da retração da Decisão
agravada, com o escopo de se dar seguimento ao Recurso Extraordinário interposto,
remetendo-o ao Supremo Tribunal Federal para apreciação e julgamento.
Subsidiariamente, requer que o presente Agravo seja submetido ao Plenário desta
Corte.
Em que pesem os argumentos do Agravante, nada há a reparar nos
fundamentos do Decisum vergastado.
7000202-59.2023.7.00.0000
40001351768 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/07/2023, 13:42
:: 40001351768 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5f902ccb2794e12...
10/14
Mantenho a Decisão guerreada, a qual espelha o uníssono
entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, não havendo que se
falar em reconsideração, muito menos em reforma. Frise-se, por oportuno, que os
fundamentos elencados refletem o inteiro teor dos TEMAS 660, 182 e 183 da
Suprema Corte.
O Recurso Extraordinário interposto teve negado o seu seguimento ao
Pretório Excelso, pela Presidência desta Corte, com fulcro no art. 1.030, inciso I,
alínea "a", do CPC, na medida em que não se reconheceu a suposta violação aos
princípios do devido processo legal, da insignificãncia, da individualização da pena,
da razoabilidade, da proporcionalidade, da dignidade da pessoa humana e da
igualdade/isonomia, todos imbricados no contexto geral e dirimidos em conjunto.
A DPU, em linhas gerais, refuta a Decisão castrense, ao asseverar
ataques aos princípios pétreos acima elencados. Busca o
controle de convencionalidade/inconstitucionalidade do art. 290 do Código Penal
Militar, com a intervenção mínima estatal e o eficiente equilíbrio entre a liberdade e
a punição penal.
Afirma que o Recurso Extraordinário interposto preenche o requisito
da repercussão geral e traz, em seu bojo, matéria que transcende os interesses
individuais do Recorrente. Destaca inexistir intenção de reexame probatório, ao
sustentar que as violações perpetradas não estariam no plano infraconstitucional.
Ao contrário do que busca legitimar a Defesa, a discussão gira em
torno de normas infraconstitucionais e do revolvimento de matérias amplamente
debatidas em fases processuais anteriores.
Assim, mostra-se acertada a Decisão agravada ao negar seguimento ao
Recurso Extraordinário, tendo em vista o adequado enquadramento da questão
debatida aos precedentes do Pretório Excelso.
Não pairam dúvidas quanto à necessária aplicação dos Temas 660, 182
e 183 do STF, os quais firmam o entendimento supremo de ausência de repercussão
geral na hipótese em comento. Seguem os Temas e precedentes.
TEMA 660:
"Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação
aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do
devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da
adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão
geral" (ARE 748371 RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, julgado em
06/06/2013.)
TEMA 182:
7000202-59.2023.7.00.0000
40001351768 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/07/2023, 13:42
:: 40001351768 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5f902ccb2794e12...
11/14
"A questão da adequada valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59
do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo
sentenciante, tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da
ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608,
rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009."
"RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Circunstâncias judiciais previstas
no art. 59 do Código Penal. Fixação da pena-base. Fundamentação. Questão da
ofensa aos princípios constitucionais da individualização da pena e da
fundamentação
das
decisões
judiciais.
Inocorrência.
Matéria
infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Agravo de instrumento não
conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse
sobre a questão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do
Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante,
porque se trata de matéria infraconstitucional." (AI 742460 RG, Relator(a): Min.
CEZAR PELUSO, julgado em 27/08/2009, DJe-181 DIVULG 24-09-2009 PUBLIC
25-09-2009 EMENT VOL-02375-09 PP-02309 LEXSTF v. 31, n. 369, 2009, p. 330-
338 )
Tema 183:
“Aplicação do princípio da insignificância a crime de posse de substância
entorpecente para uso próprio. Tese: A questão da aplicação do princípio da
insignificância a crime de posse de substância entorpecente para uso próprio tem
natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de
repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a
Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.
Ementa:
RECURSO.
Extraordinário.
Inadmissibilidade.
Princípio
da
insignificância. Atipicidade da conduta. Ofensa ao art 5º, incs. XXXV, LV e LIV,
da Constituição Federal. Inocorrência. Matéria infraconstitucional. Ausência de
repercussão geral. Agravo de instrumento não conhecido. Não apresenta
repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão do
reconhecimento de aplicação do princípio da insignificância, porque se trata de
matéria infraconstitucional.”
Ademais, caberia ao Agravante demonstrar que as teses do STF não se
aplicam ao caso concreto, explicitando a distinção entre a controvérsia jurídica e o
paradigma invocado, o que não se observa no presente Agravo Interno, no qual nem
sequer se invoca um paradigma.
Ao longo de suas razões recursais, o Recorrente transcreve julgados na
tentativa de alicerçar a sua posição, nada trazendo de novo a alterar o entendimento
que negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto, com base na alínea “a”
do inciso I do art. 1.030 do CPC
6.
A Defesa não logrou êxito em demonstrar qualquer violação aos
preceitos constitucionais, evidenciando, por outro lado, a intenção de revolver
questões já pacificadas pela Suprema Corte, referentes à aplicação de norma
7000202-59.2023.7.00.0000
40001351768 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/07/2023, 13:42
:: 40001351768 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5f902ccb2794e12...
12/14
infraconstitucional, o que é incabível em sede de Recurso Extraordinário. O
inconformismo não fundamenta, nem consegue sustentar o distinguish. O Agravante
transparece claramente o seu descontentamento e faz uso do único recurso
viável para tentar alcançar um novo julgamento mais benéfico.
Mister se faz ressalvar que, o acórdão recorrido tratou,
fundamentadamente da matéria trazida pela Defesa, em sua completude.
Note-se, ademais, que a Decisão denegatória do pedido do Recorrente
entendeu pela intrínseca relação dos princípios da razoabilidade, da
proporcionalidade, da dignidade da pessoa humana e da igualdade ou
isonomia com o contexto principal, que fez preponderar a afronta aos princípios do
devido processo legal, da insignificância e da individualização da pena. Os
primeiros exsurgem como desdobramentos da ideia central de violação e clamam
pela análise em conjunto, com a aplicação do art. 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC.
A finalidade do instituto da repercussão geral é desafogar o Supremo
Tribunal Federal do excesso de processos que demandem solução idêntica a casos já
julgados pela Corte guardiã da Constituição. Por essa razão, uma vez ratificada pelo
Tribunal de origem competente a Decisão que nega seguimento a Recurso
Extraordinário, por ausência de repercussão geral, encerra-se o juízo de
admissibilidade, não havendo previsão de outros meios recursais. Nesse sentido,
colacionam-se os julgados, in verbis:
“Agravo regimental em reclamação. Negativa de seguimento a recurso
extraordinário com fundamento no Tema nº 646 da Repercussão Geral. Ausência de
usurpação da competência do STF. Inexistência de teratologia na aplicação do
tema. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. Não configura usurpação
de competência do STF a decisão do Tribunal de origem, em sede de agravo
interno, de manter a negativa de seguimento a recurso extraordinário com base
em entendimento firmado em regime de repercussão geral. 2. Não há teratologia
na aplicação ao caso do Tema nº 646 da Repercussão Geral pela autoridade
reclamada. 3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021, §
4º, do CPC). (Rcl 49980 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma,
julgado em 27/06/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-155 DIVULG 04-08-
2022 PUBLIC 05-08-2022)” (grifos nossos).
“AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECLAMAÇÃO.
USURPAÇÃO
DE
COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO
GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA
AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A aplicação da sistemática
da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030
do CPC. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 39942 AgR,
Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 20/10/2020, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-266 DIVULG 05-11-2020 PUBLIC 06-11-2020)” (Grifos
nossos).
7000202-59.2023.7.00.0000
40001351768 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/07/2023, 13:42
:: 40001351768 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5f902ccb2794e12...
13/14
“Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de
instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos
processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de
instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da
decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art.
543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão
geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no
processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não
está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a
remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da
lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou
menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema
Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da
abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se
converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI
760358 QO, Relator Ministro GILMAR MENDES (Presidente), Tribunal Pleno,
julgado em 19/11/2009.) (Grifos nossos).
Dessa forma, a Decisão que negou seguimento ao Recurso
Extraordinário defensivo tão somente trouxe à tona o entendimento jurisprudencial
da Corte Suprema para o caso concreto apresentado no Apelo Extremo.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de rejeitar o presente
Agravo Interno interposto pela Defesa, mantendo íntegra a Decisão proferida nos
autos do Recurso Extraordinário nº 7000713-91.2022.7.00.0000, que, com amparo
no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, negou seguimento
ao Apelo Extremo.
Documento eletrônico assinado por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, Ministro Presidente, na
forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001351768v14
e do código CRC 489f8b11.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Data e Hora: 25/6/2023, às 10:34:54
1. Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para
apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou
ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:I – negar seguimento:a) a recurso extraordinário que
discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de
repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com
entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; [...]V – realizar o juízo
de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de
Justiça, desde que:[...]
2. Art. 6º São atribuições do Presidente:IV - decidir sobre a admissibilidade de Recurso Extraordinário,
observado o disposto nos arts. 136 a 139;
3. Art. 290. Receber, preparar, produzir, vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ter em depósito,
transportar, trazer consigo, ainda que para uso próprio, guardar, ministrar ou entregar de qualquer forma a
consumo substância entorpecente, ou que determine dependência física ou psíquica, em lugar sujeito à
7000202-59.2023.7.00.0000
40001351768 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/07/2023, 13:42
:: 40001351768 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5f902ccb2794e12...
14/14
administração militar, sem autorização ou em desacôrdo com determinação legal ou regulamentar:Pena -
reclusão, até cinco anos.
4. Art. 1.030. Recebida a petição (...) os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal
recorrido, que deverá:(...)§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno,
nos termos do art. 1.021.
5. Art. 123. Cabe Agravo Interno:(...)IV - contra decisão do Presidente que aplica a sistemática da repercussão
geral na admissibilidade do Recurso Extraordinário.
6. Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para
apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou
ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:I - negar seguimento:a) a recurso extraordinário que
discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de
repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com
entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral.
7000202-59.2023.7.00.0000
40001351768 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR